Tribunal: TJMMG
Processo: 2000334-30.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000334-30.2024.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000334-30.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/06/2025 Publicação: 24/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SUBMISSÃO A PAD – DEMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS – PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A decisão demissionária foi fundamentada com a indicação minuciosa de todos os elementos de prova que convergiram na formação da convicção do Comandante-Geral da PMMG, autoridade competente para demitir o policial militar submetido a PAD. - A Administração Militar atuou em estrita observância às disposições previstas na Lei 14.310/2002, dando plenas condições ao apelante de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Fez sustentação oral o advogado Yago Abrão Costa RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela provisória movida por Wallace Antônio Pereira, contra o Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.772/2018 – 9ª RPM, em face das seguintes acusações, in verbis: 1.1 - O n. 125.419-2, 2° Sgt PM Wallace Antônio Pereira, do 17° BPM, em 12 de fevereiro de 2015 foi cientificado formalmente do seu ingresso no conceito "C", e advertido de submissão a Processo Administrativo Disciplinar caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave estando, ainda, classificado no conceito C, conforme publicação inserta no BIR n. 08 -9 RPM, de 26 de fevereiro de 2015. 1.2 - Restou comprovado por intermédio da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.968/18-9 RPM, de 17 de janeiro de 2018 que o Graduado, no dia 08 de dezembro de 2017, por volta das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 21h40min, trajando o uniforme B1 - desprovido de peças, tais como a boina, a tarjeta de identificação, o colete e o coldre, entrou na cozinha da 148ª Cia PM/17° BPM, não se apresentou à sua superior hierárquica (1° Sgt PM Angelita Ferreira do Amaral), além do que, estando com uma arma em punho, apontou-a na direção da referida militar. Neste momento, foi advertido por ela, contudo, o 2º Sgt Wallace, com a arma na mesma posição, retirou o carregador, extraiu a munição da câmara e em ato contínuo proferiu a seguinte frase: "deixa de ser fresca, Angelita!; até parece que não está acostumada com isso.", cujas condutas amoldam-se às transgressões disciplinares previstas no inciso XII, do art. 13, nos incisos VI e XI do art. 14 e no inciso II do art. 15, todos do CEDM; 1.3 - Atualmente o militar encontra-se classificado no conceito C, com -222 (duzentos e vinte e dois) pontos negativos; 1.4 Em face do exposto, verifica-se que o graduado está em situação que, em tese, o incapacita para permanência nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.5 Como o mencionado militar encontra-se no inciso I, do art. 64, do CEDM, deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 63, da Lei Estadual n. 14.310/02, c/c o art. 325, do MAPP? (BI-AR N. 61 de 29/08/2018 - Evento 1, DOC9, págs. 2/3). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade de votos, opinou pela aplicação da sanção de demissão ao acusado (evento 1 – DOC17, págs. 12/40 e DOC18, págs. 1/14). Da mesma forma opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC18, págs. 28/31). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da PMMG (BI-AR n. 72 de 13/08/2019 - evento 1 – DOC18, págs. 33/40 e DOC19, págs. 01/08). Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou parcialmente procedentes as acusações que pesavam em desfavor do acusado e determinou a sua demissão das fileiras da Corporação (BGPM AR n. 267 de 18/09/2019, evento 1 – DOC20). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar. A decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 02/02/2021 (evento 1 – DOC22). Na peça inicial, a defesa relata que, em janeiro de 2018, foi instaurado em desfavor do autor um processo de comunicação disciplinar (PCD). Consta na portaria do procedimento que o autor teria, em tese, entrado na cozinha do 148ª Cia PM/17º BPM e deixado de se apresentar à sua superior hierárquica. Ato contínuo, teria apontado a arma na direção da referida militar e, com a arma na mesma posição, teria retirado o carregador e extraído a munição da câmara. Ao ser advertido pela superior, o autor teria proferido os seguintes dizeres “deixa de ser fresca, Angelita! Até parece que não está acostumada com isso”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo a defesa, durante a instrução do PCD, embrião que deu origem ao PAD que demitiu o autor das fileiras da Corporação, ocorreram falhas processuais gravíssimas, tais como: a) inquirição de testemunhas antes da abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia, contrariando o artigo 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA); b) reiteração de oitivas já anuladas pela própria autoridade administrativa, com manutenção do conteúdo nulo; c) utilização de depoimentos anulados como fundamento para o parecer do CEDMU e, posteriormente, para a instauração do PAD; d) ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório; e, e) desconsideração das teses defensivas protocoladas pela defesa; De acordo com a defesa, o encarregado do PCD iniciou a oitiva de testemunhas antes da abertura de prazo para defesa prévia, contrariando a ordem procedimental disposta no art. 37 do MAPPA. Disse que o comandante regional anulou o depoimento da testemunha Sd PM Leandro Laércio e, por essa razão, retornou os autos ao encarregado para a realização de novas diligências. A segunda inquirição da testemunha foi anulada por descumprimento do prazo previsto para o ato. Na terceira tentativa, a testemunha ratificou os depoimentos anteriores, declarações já consideradas nulas. Aduz que a mesma irregularidade, confirmação de depoimento já anulado, ocorreu com a testemunha 2º Tenente PM Júlio César da Silva. Disse que não há, nos procedimentos instaurados em desfavor do autor, provas capazes de comprovar os fatos, já que as testemunhas não prestaram suas declarações corretamente, elas apenas ratificaram as declarações já anuladas. Declara que os vícios ocorridos durante o processamento do PCD geraram vários prejuízos ao autor, especialmente o de ser submetido a PAD. Disse que não constam nos autos documentos produzidos sob o crivo do contraditório, que todos os depoimentos foram anulados e deveriam ter sido desentranhados dos autos. Alega que a instauração do PAD foi fundamentada exclusivamente em provas anuladas, o que configura violação à legalidade e ao devido processo legal. Afirma que o CEDMU utilizou trechos de depoimentos já anulados para fundamentar o seu parecer, que, apesar de opinativo, influenciou diretamente a decisão da autoridade administrativa, induzindo-a a erro. Declara que a defesa prévia não foi apreciada no momento processual oportuno, que ela foi deliberada na quarta reunião da CPAD, após a oitiva de várias testemunhas, em flagrante cerceamento de defesa. Disse que os depoimentos anulados continuaram sendo utilizados nas decisões das autoridades administrativas, inclusive na decisão do governador do estado. Quanto à tutela de urgência, alegou que os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo civil (CPC) foram devidamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demonstrados, devendo ser anulado o processo de comunicação disciplinar e, consequentemente, o processo administrativo disciplinar. Com essas considerações, requer que seja concedida a tutela de urgência e, ao final, que seja julgada procedente a presente ação para declarar a nulidade dos procedimentos instaurados em seu desfavor. Pugnou pela aplicação do art. 74, § 2º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado réu para, querendo, apresente contestação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 01. A juíza de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar (AJME) indeferiu a tutela de urgência, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (evento 4). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 16 – CONT1). Inicialmente, alegou que não houve qualquer ilegalidade ou violação a princípios constitucionais no trâmite do processo administrativo que justificasse a anulação da sanção disciplinar aplicada ao autor. Aduz que a punição decorreu de fatos devidamente comprovados, consistentes em condutas gravíssimas, que se amoldam às transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso XII, art. 14, incisos VI e XI e art. 15, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Disse que a administração militar observou as normas legais e os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, especialmente o do contraditório, da ampla defesa e o do devido processo legal. Nessa esteira, afirma que o autor foi notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, sendo-lhe assegurada a apresentação de defesa e a produção de provas que fundamentassem as suas alegações, não tendo, no entanto, logrado êxito em afastar as transgressões disciplinares imputadas. Disse que o autor foi punido diante da conduta violadora de normas e princípios militares. Quanto às irregularidades relacionadas à oitiva da testemunha Sd PM Leandro Laércio de Oliveira Barbosa, declara que a administração militar sanou todos os vícios, durante a apuração do PCD, reabrindo prazo para defesa e repetindo o ato conforme os requisitos legais. Alega que os vícios verificados durante o procedimento foram de natureza procedimental, que, após a análise de regularidade dos atos praticados pelo encarregado, a própria administração militar determinou a realização de diligências para sanear o procedimento e, com isso, garantir o devido processo legal. Disse que o PAD pode se originar de procedimentos ou processo anterior, mas que, durante a instrução do processo administrativo, as testemunhas dos fatos em apuração são inquiridas novamente, a fim de garantir ao acusado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dos autos com a testemunha Sd PM Leandro Laércio de Oliveira Barbosa, que foi inquirida nos dois procedimentos aos quais o autor foi submetido. Ademais, declara que os procedimentos seguiram todos os trâmites legais e encontram-se em total conformidade com os dispositivos normativos que, por disposição constitucional, regem os militares do Estado de Minas Gerais. Alega que o autor teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º da CR/88, da mesma forma que a punição foi pautada nos princípios da legalidade e da razoabilidade. Por fim, alega que a análise do Poder Judiciário se restringe ao respeito dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Com esses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial e, ainda, pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 22. Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (eventos 28 e 29). Em sentença proferida no evento 32, a juíza de direito da 4ª AJME rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa, a saber: inquirição de testemunhas antes da abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia; ausência de intimação prévia para a inquirição da testemunha Sd PM Leandro Laércio; ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório; e desconsideração das teses defensivas protocoladas pela defesa. No mérito, alega que foi oportunizada ao autor, após a correção dos atos viciados, a apresentação de defesa prévia. Afirma que os depoimentos das testemunhas foram colhidos novamente de forma válida e observando os requisitos legais. Disse que a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo. Declara que o controle judicial dos atos administrativos se limita à análise da legalidade, não sendo possível reavaliar o mérito da sanção imposta, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se configurou no presente caso. Ante o exposto, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e no mérito julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios - 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC. A defesa de Wallace Antônio Pereira interpôs recurso de apelação. Em apertada síntese, reiterou os argumentos apresentados na sua peça inicial, a saber: a) inquirição de testemunhas antes da abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia, contrariando o artigo 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA); b) reiteração de oitivas já anuladas pela própria autoridade administrativa, com manutenção do conteúdo nulo; c) utilização de depoimentos anulados como fundamento para o parecer do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CEDMU e, posteriormente, para a instauração do PAD; d) ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório; e, e) desconsideração das teses defensivas protocoladas pela defesa; Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial (evento 41). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 46). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre consignar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 10. O STJ entende que tendo sido observado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar. No caso dos autos, não se verifica violação ao devido processo legal, pois o Processo Administrativo seguiu seus trâmites regulares, com indiciamento do acusado, apresentação de defesas, oitiva de testemunhas, interrogatórios e alegações finais. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.12.2021; e AgInt no REsp 1.888.486/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.12.2020 (AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISÃO. ANULAÇÃO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. III - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: (MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.) (AgInt no MS n. 26.447/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.772/2018 – 9ª RPM, em razão das seguintes acusações: 1.1 - O n. 125.419-2, 2° Sgt PM Wallace Antônio Pereira, do 17° BPM, em 12 de fevereiro de 2015 foi cientificado formalmente do seu ingresso no conceito "C", e advertido de submissão a Processo Administrativo Disciplinar caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave estando, ainda, classificado no conceito C, conforme publicação inserta no BIR n. 08 -9 RPM, de 26 de fevereiro de 2015. 1.2 - Restou comprovado por intermédio da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.968/18-9 RPM, de 17 de janeiro de 2018 que o Graduado, no dia 08 de dezembro de 2017, por volta das 21h40min, trajando o uniforme B1 - desprovido de peças, tais como a boina, a tarjeta de identificação, o colete e o coldre, entrou na cozinha da 148ª Cia PM/17° BPM, não se apresentou à sua superior hierárquica (1° Sgt PM Angelita Ferreira do Amaral), além do que, estando com uma arma em punho, apontou-a na direção da referida militar. Neste momento, foi advertido por ela, contudo, o 2º Sgt Wallace, com a arma na mesma posição, retirou o carregador, extraiu a munição da câmara e em ato contínuo proferiu a seguinte frase: "deixa de ser fresca, Angelita!; até parece que não está acostumada com isso.", cujas condutas amoldam-se às transgressões disciplinares previstas no inciso XII, do art. 13, nos incisos VI e XI do art. 14 e no inciso II do art. 15, todos do CEDM; 1.3 - Atualmente o militar encontra-se classificado no conceito C, com -222 (duzentos e vinte e dois) pontos negativos; 1.4 Em face do exposto, verifica-se que o graduado está em situação que, em tese, o incapacita para permanência nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.5 Como o mencionado militar encontra-se no inciso 1, do art. 64, do CEDM, deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 63, da Lei Estadual n. 14.310/02, c/c o art. 325, do MAPP? (BI-AR N. 61 de 29/08/2018 - Evento 1, DOC9, págs. 2/3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O conjunto probatório demonstra o regular processamento do processo administrativo-disciplinar em tela, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O acusado e/ou seus defensores foram notificados para acompanhar a reunião de instalação do PAD, para apresentar defesa prévia, rol de testemunhas e provas que julgassem necessárias (evento 1 – DOC12, pág. 17/18 e págs. 34/35). As testemunhas de acusação e de defesa – Sgt PM Angelita Ferreira do Amaral, Sd PM Leandro Laércio de Oliveira Barbosa, Major PM Christiano Carvalho Bispo, Capitão PM Flávio Augusto de Carvalho Nascimento, Tenente Coronel PM Alisson Willian da Silva, 1º Tenente PM Gilberto Rosa de Carvalho, 2º Tenente PM Júlio César da Silva, Capitão PM Luciano Parreira de Carvalho, 2º Sgt PM Ronys Gomes Santos, Major PM Flávio Alves de Souza – foram inquiridas tendo os depoimentos sido juntado aos autos no Evento 1 – DOC13, págs. 16/20, 21/24, 30/32, 34/37; DOC14, págs. 14/16, 26/28, 29/31, 33/35, 36/38; DOC15, págs. 14/16. O apelante foi interrogado e apresentou, por meio de seu advogado, suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – DOC15, págs. 17/19, págs. 26/40 e DOC16, págs. 01/23). Concluída a instrução do feito, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) rechaçou as teses defensivas e opinou pela demissão do acusado (Evento 1 – DOC17, págs. 12/40 e DOC18, págs. 01/14). Da mesma forma, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC18, págs. 28/31). A autoridade convocante apresentou, então, análise detalhada do conjunto fático-probatório produzido no PAD, bem como das alegações da defesa do acusado e, ao final, opinou pela aplicação da sanção de demissão, utilizando, para tanto, os seguintes argumentos: [...] 1.16 – Extrojeta do retrato fotográfico dos autos e de forma inconteste, que o acusado foi cientificado formalmente em 12Fev15, de seu ingresso no Conceito “C” e advertido de submissão a Processo Administrativo-Disciplinar, caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave, estando, ainda, classificado no conceito “C”, conforme publicação inserta no BIR n. 08/9ª RPM, de 26Fev15 (fl. 124). 1.17 não obstante, mesmo estando advertido de submissão a Processo Administrativo-Disciplinar, restou comprovado no bojo do processo, que o acusado, no dia 08 de dezembro de 2017, por volta das 21h40min, trajando o uniforme B1, entrou na cozinha da 148 ª Cia PM/17º BPM, ocasião em que não se apresentou à sua superiora hierárquica, 1º Sgt PM Angelita Ferreira do Amaral, não lhe prestou a continência devida e nem empregou o tratamento de “senhora”, deixando, pois, de observar preceito legal referente a tratamento definido no inciso IV, art. 33, da Portaria Normativa n. 660/MD/2009, além do que, o acusado descumpriu norma técnica de utilização e manuseio de armamento, ao realizar o manejo da arma de fogo, pois, estando com uma arma em punho, apontou-a na direção da referida graduada, momento em que ela o advertiu, contudo o 2º SGT Wallace, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 com a arma de fogo, pois, estando com uma arma em punho, apontou-a na direção da referida graduada, momento em que ela o advertiu, contudo, o 2º Sgt Wallace, com a arma na mesma posição, retirou o carregar, extraiu a munição da câmara e em ato contínuo referiu-se de modo depreciativo a 1ª Sgt PM Angelita, proferindo a seguinte frase “deixa de ser fresca, Angelita! Até parece que não está acostumada com isso”. 1.18 numa análise puramente administrativa, restou comprovado que o acusado adotou condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares cujas acusações constantes da peça exordial (fls. 02/03) e no libelo acusatório (fls. 262/263), demonstram-se parcialmente procedentes, estando, portanto, o acusado, incurso no inciso XII, do art. 13, nos incisos VI e XI, do art. 14 c/c o art. 64, inciso I, todos sedimentados na Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM); 1.19 a Instituição PMMG é representada pela ação policial de seus servidores e as condutas antirregulamentares perpetradas pelo acusado, dentre as quais caracterizou o cometimento de uma falta de natureza grave, está acometida após a sua cientificação de submissão a PAD caso viesse a cometer nova falta grave, demonstrou a sua incompatibilidade e inadaptabilidade ao regime disciplinar da Corporação, conforme exsurge do seu extrato de registros funcionais, o que exige na esfera administrativa adoção de medidas disciplinares exemplares. 1.20 atualmente o acusado encontra-se classificado no conceito “C” com 230 pontos negativos; 1.21 o acusado foi submetido ao exame médico no dia 19Set18, no NAIS/EM/9ª RPM (fl. 150), em descumprimento ao contido no art. 17, da Resolução Conjunta n. 4278/13, cujo parecer médico foi de que o graduado não apresenta critérios clínicos para ser submetido à perícia psicopatológica (Evento 1 – DOC18, págs. 33/40 e DOC19, págs. 01/08) [...] Por fim, o comandante-geral do PMMG julgou parcialmente procedentes as acusações insertas na Portaria do PAD e demitiu o 2º Sgt PM Wallace Antônio Pereira das fileiras da Corporação. O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar, e a decisão foi publicada no Diário do Executivo no dia 02/02/2021 (evento 1 – DOC22). Dessa forma, entendo que, os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento do PAD e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Na oportunidade, refuto a alegação de nulidade do processo por ter o encarregado do PCD contrariado a ordem procedimental disposta no artigo 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). A autoridade convocante, ao perceber que o encarregado inquiriu a testemunha Sd PM Leandro Laércio de Oliveira Barbosa, sem abrir vista para o apelante apresentar defesa prévia, determinou de ofício o retorno dos autos ao encarregado para realizar as seguintes diligências, in verbis: 2.1.1 elaborar novo Termo de Abertura de Vista; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2.1.2 receber as razões escritas de defesa apresentada pelo acusado; 2.1.3 reinquirir a testemunha de fls. 05-06 (Sd PM Leandro Laércio de Oliveira Barbosa); 2.1.4 – recomenda-se, ainda, a inquirição das testemunhas elencadas no item 1.3 deste Despacho Administrativo; 2.1.5 – o Encarregado deverá obedecer fielmente a ordem procedimental e em respeito às normas postas pelo ordenamento jurídico vigente, em especial o art. 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA; 2.2 estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento dos autos pelo Encarregado (Evento 1 – DOC9, págs. 34/35). Cumprindo a determinação do comandante regional, o encarregado elaborou termo de abertura de vista ao acusado (evento 1 – DOC9, págs. 36/38) que apresentou suas razões escritas de defesa, consoante se depreende no Evento 1 – DOC9, pág. 40 e DOC10, págs. 01/13. Também não merece prosperar a alegação da defesa de ausência de intimação prévia para a inquirição da testemunha Leandro Laércio de Oliveira Barbosa, pois consta nos autos que foi realizada a oitiva da referida testemunha, no dia 03/04/2018, às 13h. Contudo, o apelante teria sido comunicado acerca da inquirição no dia 02/04/2018, às 15h, ou seja, sem observância do prazo legal de notificação prévia em 24 (vinte e quatro) horas. Ao perceber a nova falha processual, o comandante regional determinou, no despacho administrativo constante no evento 1 – DOC11, págs. 10/11, a nulidade dos atos praticados e a sua realização em conformidade com as normas vigentes. A testemunha foi novamente inquirida, desta feita, obedecendo ao prazo previsto no artigo 159 do MAPPA (Evento 1 – DOC11, págs. 13/16). O acusado, ora apelante, apresentou, então, novas razões escritas de defesa (Evento 1 – DOC11, págs. 21/23). O Encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do apelante nas transgressões previstas no artigo 13, inciso XII, e art. 14, incisos VI e XI, ambos da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM) (Evento 1 – DOC11, págs. 24/30). O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) opinou pelo enquadramento do acusado nos artigos 13, inciso VII, e art. 14, incisos II e XI, do CEDM (Evento 1 – DOC11, págs. 35/38). O Comandante da 9ª RPM deixou de enquadrar disciplinarmente o apelante, para, nos termos do art. 64, inciso I, do CEDM, submetê-lo a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), já que ele havia sido formalmente cientificado do seu ingresso no conceito “C” (Evento 1 – DOC12, pág. 3). Dessa forma, verifico que não ficou comprovado qualquer tipo de vício que possa macular o PCD, estando todos os atos processuais pautados no contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Quanto à alegação de terem sido utilizados depoimentos anulados durante a tramitação do procedimento, observo que as decisões administrativas, especialmente a decisão do Comandante da 9ª RPM, considerou como fundamento a oitiva das testemunhas inquiridas no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, nada indicando acerca do Processo de Comunicação Disciplinar - PCD anteriormente instaurado. Como já salientado, todos os atos declarados nulos foram devidamente renovados no PAD. Ao determinar a renovação das diligências, a autoridade administrativa demonstrou inequívoco zelo procedimental e respeito à legalidade. O fato de as testemunhas, ao serem novamente inquiridas, reiterarem os depoimentos anteriormente prestados não constitui vício em si mesmo, mas sim consequência natural da preservação do conteúdo fático original. No tocante à desconsideração das teses defensivas protocoladas na defesa prévia, destaco que foi indicado, na ata da Segunda Reunião da CPAD, que as alegações da defesa seriam deliberadas na próxima reunião (evento 1 – DOC13 pág. 25). A Terceira Reunião da CPAD foi realizada no dia 09/10/2018, não tendo a defesa do apelante se manifestado sobre a urgência dos pedidos (evento 1 – DOC13 pág. 33). Por oportuno, no mesmo dia 09/10/2018, foi realizada a Quarta Reunião da CPAD, ocasião em que foram deliberados os pedidos da defesa (evento 1 – DOC13 págs. 38/39). Assim, não houve qualquer tipo de prejuízo ao apelante, de modo que os atos praticados devem ser reputados como válidos, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), que significa que não há nulidade sem prejuízo. Esse também é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ; vejamos: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. SÚMULA 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O cerceamento de defesa é uma alegação frequentemente levantada nos tribunais, mas, neste caso específico, não se sustenta, uma vez que ausente qualquer violação aos direitos dos pacientes. A defesa técnica, neste writ, não apresentou argumentos concretos que evidenciassem a ocorrência de um cerceamento real e substancial. Embora a ampla defesa e o contraditório sejam pilares do devido processo legal, é necessário que a defesa mostre, de forma objetiva e fundamentada, de que maneira esses direitos foram de fato comprometidos, o que não ocorreu na espécie. 2. Após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no RHC n. 180.713/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/9/2023). 3. Ordem denegada. (STJ HC n. 762.218/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. ABANDONO DE CARGO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. V - Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023). (STJ - REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) Ademais, cumpre destacar que a conduta atribuída ao apelante é grave e foi reconhecida como tal pela CPAD, pelo CEDMU e pelas autoridades administrativas, em decisões fundamentadas e formalmente regulares, de modo que não se vislumbra vício de legalidade a ensejar a intervenção judicial. Por fim, não se pode exigir da administração militar conduta diversa daquela adotada quando, diante de elementos probatórios consistentes, opta pela aplicação de sanção disciplinar severa, após garantir o devido processo legal. A análise dos elementos probatórios foi feita à luz das normas da Corporação e dentro dos limites legais conferidos à autoridade administrativa competente. Neste contexto, a pretensão do apelante não encontra amparo legal, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho as razões e o voto do relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, , aos 10 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator